Tribunal: TJES
Processo: 5014105-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Interpretação / Revisão de Contrato; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014105-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDERSON STEIN

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE INDICAM CAPACIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE REQUERENTE NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presunção de hipossuficiência financeira do requerente da gratuidade da justiça, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada por elementos que indiquem a capacidade econômica do postulante.

2. Devidamente intimado para comprovar sua condição financeira, o agravante deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

3. Nada obstante, no caso concreto, os documentos constantes dos autos denotam sua participação societária em empresa ativa, residência em endereço nobre desta Capital e haver firmado Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais) para adquirir o veículo objeto da medida impugnada, fatos que demonstram inconsistência com a alegação de hipossuficiência.

4. O agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que as despesas processuais comprometeriam seu sustento ou de sua família, conforme exigido pela legislação e pela jurisprudência.

5. O indeferimento da assistência judiciária gratuita encontra respaldo nos autos e deve ser mantido.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 5014105-92.2023.8.08.0000

Agravantes: Anderson Stein

Agravados: Banco do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Anderson Stein contra a decisão monocrática de id. 8064322, proferida pelo Des. Substituto Aldary Nunes Júnior, que indeferiu a gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento deste agravo de instrumento.

Nas razões recursais de id. 8297603, o agravante sustenta, em síntese, que (a) é pacífico na doutrina e jurisprudência o fato de que o Autor gozará dos benefícios da assistência Judiciária mediante mera afirmação, havendo presunção de que é pobre juridicamente até a prova em contrário, conforme reza o artigo 99 do CPC/2015; e (b) colacionou aos autos, declaração de hipossuficiência, bem como sua CTPS, declaração de imposto de renda e extrato bancário onde comprova-se que o agravante é hipossuficiente.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 19 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia posta nos autos restringe-se à verificação da adequação do indeferimento da gratuidade da justiça ao agravante.

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

No caso em apreço, o agravante foi devidamente intimado para comprovar sua condição financeira e deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Nada obstante, a análise dos documentos constantes dos autos, conforme asseverado na decisão recorrida, denota que “o Agravante figura como único sócio e administrador da empresa ECOMIND COMÉRCIO DE ALIMENTOS E CARNES LTDA., com capital social de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), além de declarar residir em endereço nobre desta Capital e haver firmado Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais) para adquirir o veículo objeto da medida impugnada nesta seara recursal, ostentando, pois, sinais exteriores de riqueza incompatível com o perfil de beneficiário traçado pela lei”.

É certo que a gratuidade da justiça não se destina exclusivamente a pessoas em estado de miserabilidade, mas exige a demonstração inequívoca de que o pagamento das custas comprometeria o sustento próprio ou da família.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao estabelecer que a mera alegação de dificuldades financeiras não basta para a concessão do benefício quando existirem nos autos elementos que indiquem capacidade financeira do requerente:

“O pedido de Justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

No presente caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que preenche os requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita, cabendo-lhe, portanto, o pagamento das custas processuais.

Nesse viés, não se verifica qualquer ilegalidade ou vício na decisão monocrática impugnada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.